Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155. § 4o DO CP. CONCURSO DE AGENTES. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO. INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEVADA OFENSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para aplicabilidade do princípio da insignificância, exige-se a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente é reincidente e ostenta outra condenação definitiva, inclusive, por crime contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O furto praticado na companhia de terceiro configura conduta com elevada ofensividade, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância.
4. Recurso conhecido e desprovido.